Tribunal: TJPA
Processo: 0806547-95.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0806547-95.2019.8.14.0000

PARTE AUTORA: ISABEL DE LISANDRA SILVA SANTOS

IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SEDUC

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado.

2. No caso vertente, a omissão apontada quanto a não apreciação dos argumentos da Embargante não prospera. Mero inconformismo com o acórdão proferido.

3. Acórdão recorrido em consonância com o que decidido pelo Tribunal Pleno deste TJPA no julgamento do MS n.

0803632-39.2020.8.14.0000

4.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração em Mandado de Segurança opostos pelo Estado do Pará contra o Acórdão desta Seção de Direito Público, assim ementado:

“MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. PROFESSOR
[1]
BACHAREL EM SEGURANÇA DO TRABALHO. VIGIA/PA. IMPETRANTE CLASSIFICADA EM 1º

LUGAR. DESCLASSIFICAÇÃO POR CRITÉRIO CLASSIFICATÓRIO E NÃO ELIMINATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRETERIÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO VIOLADO. DIREITO À NOMEAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.O cerne da controvérsia cinge-se sobre o direito líquido e certo da impetrante em ser nomeada e empossada no cargo de Professor – Bacharel em Segurança do Trabalho na cidade de Vigia-Pa, haja vista ter sido aprovada e classificada em primeiro lugar no Processo

Seletivo Simplificado 001/2019.

2.Compulsando os autos, verifica-se que a impetrante foi classificada em 1º lugar para ocupar a vaga de Professor-Bacharel em Segurança do Trabalho, na cidade de Vigia/Pa, tendo sido considerada apta em todas as fases classificatórias, conforme comprova documento de fls. (id. 2051220, pág. 4 e id. 2051215, pág. 22) dos autos.

3. In casu, verifica-se que a impetrante foi desclassificada do concurso por não ter comprovado experiência profissional na área pretendida, e por esta razão foi nomeado para o cargo o candidato aprovado no segundo lugar do concurso.

4. Ao analisar o documento constante nos autos, observa-se que a impetrante obteve nota 10 (dez) relativo aos “pontos de experiência”, enquanto o segundo colocado obteve nota 0 (zero) neste mesmo quesito (id. 2051220, pág. 4).

5. Verifica-se que o Anexo IV do Edital do concurso corrobora o caráter meramente classificatório do critério da experiência profissional, haja vista que previa a pontuação de 01 (um) até no máximo 10 (dez) pontos (id. 2051221, pág. 10).

6. Desse modo, sendo a comprovação profissional caráter meramente classificatório e não eliminatório do concurso, a autoridade coatora não poderia desclassificar a impetrante baseada nesta justificativa, e muito menos nomear candidato aprovado em classificação inferior que a sua, e que conforme consta nos autos recebeu nota zero neste mesmo critério.

7. Assim, considerando que a impetrante foi aprovada na 1ª colocação (id. 2051215, pág. 22) no Processo Seletivo Simplificado para ocupar a vaga de PROFESSOR-BACHAREL EM SEGURANÇA DO TRABALHO, na cidade de Vigia/Pa, bem como obteve nota 10 (dez) no requisito experiência profissional, entendo possuir direito líquido e certo a nomeação, devendo ser nomeada e empossada no cargo em que foi aprovada.

8. Segurança concedida.”.

Alega o Embargante, em síntese, que o julgado recorrido seria omisso quanto à aplicação das Súmulas 269 e 271 do STF, que vedam a utilização do mandamus como ação de cobrança.

Afirma ainda que
existe impedimento legal para a nomeação da Embargada, com a seguinte argumentação:

“diante da grave crise financeira decorrente da COVID-19, o Estado do Pará editou o Decreto nº 670/2020, que dispõe sobre medidas adicionais de austeridade fiscal, “em virtude da queda de receita decorrente da pandemia do COVID-19.”

No âmbito nacional, foi editada a Lei Complementar nº 173/2020, que trata do Programa Federativo de Enfrentamento à COVID-19 e estabeleceu uma série de restrições à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, com vistas à rigorosa contenção dos gastos públicos.

Dentre as mencionadas medidas, destaca-se a proibição de admissão de pessoal, a qualquer título (no que se inclui a nomeação de candidatos de concursos público), nos termos do Art. 8º, IV, da citada norma”
(Id. 4914115).

Ao final, pede que sejam acolhidos os presentes embargos com efeitos modificativos.

Em contrarrazões, a Embargada sustenta a inexistência dos vícios apontados, pelo que pede o desprovimento deste recurso (Id. 5142905).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração e passo a sua apreciação.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, apenas é admissível a utilização desta espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Feita tal consideração, os presentes Embargos de Declaração não merecem prosperar, uma vez que ausentes os vícios listados.

Destaque-se que os aclaratórios constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para o seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento.

No caso vertente, a omissão apontada não prospera.

Isso porque a concessão da segurança na espécie, anulando o ato coator reconhecidamente ilegal, não transforma a presente impetração em ação de cobrança.

Ora, eventuais efeitos patrimoniais não foram o objeto do pedido da Impetrante, mas mera consequência do reconhecimento de seu direito líquido e certo, pelo que não se há falar em violação das súmulas do STF.

Por outro lado, como se sabe, os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado à rediscussão da matéria de mérito.

No caso, observa-se inexistir qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no aresto impugnado a ensejar o provimento dos embargos de declaração.

Também não merece prosperar o argumento do Embargante no sentido de que o acórdão recorrido teria contrariado lei complementar nacional.

Ora, o Acórdão embargado está em consonância com o que decidido, nesse ponto, pelo Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar o Mandado de Segurança n. 0803632-39.2020.8.14.0000, de relatoria da Desa. Ezilda Pastana Mutran, ao concluir que, mesmo no período da pandemia, deve ser reconhecido o direito líquido e certo à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas, haja vista que a própria Administração Pública declarou a necessidade de preenchimento dessas vagas ao publicar o edital do certame.

É o precedente do Tribunal Pleno:

“EMENTA:MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO C-173 (EDITAL Nº 01/2018 – SEAD. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS APÓS A DESISTÊNCIA DA SEGUNDA COLOCADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO IMEDIATA DO IMPETRANTE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Em síntese, no presente caso, o impetrante aduz que teve sua nomeação preterida no Concurso Público C-173 (Edital nº 01/2018 - SEAD), realizado pela Secretaria de Educação do Estado – SEDUC, haja vista o preenchimento de vagas existentes por servidores temporários. Além disso, narra que foram ofertadas 08 vagas (todas para a ampla concorrência, eis que não se inscreveram para candidatos para a vaga de Pessoas com Deficiência - PcDs) para Professor de Português, com lotação na URE 13 - Anajás, Bagre, Breves, Chaves, Curralinho, Gurupá, Melgaço e Portel, ao passo que com a desistência da 2ª colocada, passaria a ter direito líquido e certo à sua nomeação e posse imediata.

2. No presente caso, à medida que restou constatada a convocação para nomeação dos candidatos classificados dentro do número de vagas para o cargo em questão e tendo a 2ª colocada desistido de tomar posse, conforme documentos acostados aos autos, o impetrante, 9º colocado, passa a ingressar dentro do número de vagas previstas no certame e assim ter direito subjetivo à nomeação imediata, restando verificado seu direito líquido e certo.

3. Isso porque ao convocar todos os candidatos classificados, dentro do número de vagas, a administração pública exerceu seu Juízo discricionariedade e sinalizou a necessidade de convocar os candidatos aprovados e classificados no certame, restando, assim, caracterizado o interesse público de que aqueles passem a exercer o múnus público, não se fazendo necessário aguardar o exaurimento do prazo de validade do certame para a convocação do impetrante.

4. No caso concreto, relevante destacar, ainda, a existência da Lei Complementar nº 173/2020, de âmbito nacional, que estabelece que os prazos de validade dos concursos públicos homologados até 20/03/2020, data da publicação do Decreto Legislativo nº 6, foram suspensos em todo o território nacional, até o término da vigência do estado de calamidade pública estabelecido pela União, voltando a correr os prazos a partir do término do período de calamidade pública.

5. Além disso, destaco a vigência da Lei Estadual nº 9.232 de 24/03/2021, que determina a suspensão do prazo de validade de todos os concursos públicos, promovidos pelos Poderes, Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual, já homologados na data do Decreto Legislativo Estadual n.º 02/2020, até 31/12/2021, nos termos da Lei Complementar nº 173/2020.

6. Contudo, em que pese a publicação das referidas leis, essas normais legais estabelecem, também, ressalvas no sentido de autorizar a reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos, conforme art. 8ª, inciso IV da Lei Complementar Federal e art. 2º da Lei Estadual.

7. Por isso, se verifica que é permitido à administração pública realizar a convocação e nomeação de candidatos classificados em concurso público com o escopo de ocupar vaga referente a cargo público efetivo, o que se amolda ao caso do impetrante.

8. Segurança concedida
” (grifos nossos).

Em que pese ter ficado vencida neste ponto, é dever desta magistrada acolher o decidido por maioria pelo Tribunal Pleno.

Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração, rejeitando-os no mérito.

É como o voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 18/10/2021